Tribunal: TJES
Processo: 5017614-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017614-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS CORDEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5017614-86.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS CORDEIRO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AGENTE POLÍCIA CIVIL. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. IMUNIDADE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. CID I50.1. TROCA VALVAR AÓRTICA. SÚMULA 627 STJ. CONTEMPORANEIDADE SINTOMAS DESNECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AUTARQUIA IRPF. DESTINAÇÃO ARRECADAÇÃO ESTADO. RESPONSABILIDADE IPAJM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado à isenção de Imposto de Renda e à imunidade parcial de contribuição previdenciária.

2 - O autor é portador de cardiopatia grave (Insuficiência ventricular esquerda - CID I50.1), tendo sido submetido à cirurgia de troca valvar por prótese mecânica. A pretensão inicial busca a cessação dos descontos e a restituição dos valores retidos desde o afastamento definitivo do cargo em 09/01/2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a patologia do autor se enquadra como cardiopatia grave para fins de isenção tributária, mesmo diante da estabilização dos sintomas após intervenção cirúrgica;

(ii) se o Instituto de Previdência (IPAJM) possui legitimidade passiva para responder pela restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF); e

(iii) a quem incumbe o dever de restituir as parcelas de contribuição previdenciária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A despeito do laudo oficial concluir pela inexistência de moléstia grave ativa em razão do sucesso do procedimento cirúrgico, tal entendimento afronta a Súmula nº 627 do STJ, que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade para a manutenção do benefício fiscal.

4 - A gravidade da cardiopatia resta caracterizada pelo histórico diagnóstico, pela necessidade de uso vitalício de medicação anticoagulante e pelo risco permanente de trombose da prótese metálica.

5 - Conforme a Súmula 447 do STJ e o art. 157, I, da Constituição Federal, o produto da arrecadação do IRPF pertence ao Estado-membro, sendo este o único legítimo para figurar no polo passivo do pedido de restituição de indébito desta rubrica.

6 - O IPAJM, embora legítimo para a obrigação de fazer (cessar descontos), não responde pela devolução do IRPF, mas detém responsabilidade exclusiva pela restituição da contribuição previdenciária, por ser o destinatário direto deste recurso conforme a Lei Complementar Estadual nº 282/04.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Tese:
1. O portador de cardiopatia grave faz jus à isenção de IRPF e imunidade previdenciária independentemente da contemporaneidade dos sintomas (Súmula 627 STJ). 2. O IPAJM é parte ilegítima para a restituição de Imposto de Renda, cuja responsabilidade é exclusiva do Estado, permanecendo a autarquia responsável pela restituição das contribuições previdenciárias indevidamente retidas.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou
PROCEDENTES
os pedidos autorais formulados por
LUIZ CARLOS CORDEIRO
. O autor, servidor público estadual aposentado, é portador de cardiopatia grave (Insuficiência ventricular esquerda - CID 150.1), tendo sido submetido à cirurgia de troca valvar aórtica por prótese mecânica.

A sentença reconheceu o direito do autor à isenção do Imposto de Renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária, determinando a cessação dos descontos e condenando os réus (IPAJM e Estado) à restituição dos valores indevidamente retidos desde 09/01/2022.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a impossibilidade de concessão dos benefícios diante de laudo pericial oficial que concluiu pela ausência de moléstia grave ativa, alegando que o quadro clínico do autor encontra-se estabilizado e "compensado" após a intervenção cirúrgica.

É o breve relatório.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do IPAJM

No que diz respeito à restituição do
Imposto de Renda (IRPF)
, verifico que a sentença merece reforma parcial. Embora o IPAJM seja parte legítima para figurar na lide quanto à obrigação de fazer (cessar os descontos), a responsabilidade pela restituição do indébito tributário de IRPF recai exclusivamente sobre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, destinatário final da arrecadação nos termos do art. 157, I, da CF/88.

Nesse sentido, a
Súmula 447 do STJ
estabelece que:

S.447, STJ "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores".

Quanto à Contribuição Previdenciária, a legitimidade passiva do
IPAJM
para a restituição permanece incólume, uma vez que tais valores são destinados à própria autarquia previdenciária.

II - Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

III - Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside na caracterização da cardiopatia grave para fins de isenção tributária quando o paciente apresenta quadro clínico estável após cirurgia de troca valvar, bem como na definição da responsabilidade pela repetição do indébito..

Compulsando os autos, verifica-se que o autor comprovou o diagnóstico de cardiopatia grave e a submissão a procedimento cirúrgico de alta complexidade para implante de prótese valvar mecânica. A tese defensiva de "reversibilidade" do quadro clínico ou ausência de sintomas contemporâneos não possui o condão de afastar o benefício fiscal.

O entendimento deste Colegiado e dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que a estabilização da doença por meio de tratamento médico ou cirúrgico não retira o direito à isenção. Aplica-se ao caso a Súmula nº 627 do STJ:

Súmula 627/STJ:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Quanto à prevalência do laudo oficial sobre o particular, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo da junta médica oficial. Aplica-se a Súmula 598 do STJ:

Súmula 598/STJ:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.".

No caso dos autos, considerando que o laudo apresentado pelo autor, assinado pelo médico cardiologista que lhe acompanha , revela-se suficiente para demonstrar a gravidade da doença e a necessidade de controle permanente (CID 150.1), se enquadra no rol legal de isenção, sendo irrelevante a atual compensação do quadro clínico obtida via procedimento cirúrgico.

Dito isso, restou plenamente comprovada a cardiopatia grave do autor, devendo ser acolhida a pretensão de isenção e imunidade tributária a partir de
09 de janeiro de 2022
— data em que se operaram os efeitos da aposentadoria e o afastamento definitivo do cargo.

Ademais, conforme entendimento análogo já exarado por esta
2ª Turma Recursal
(Processo nº 5002008-14.2021.8.08.0038), embora a autarquia previdenciária seja parte legítima para a causa por ser a responsável pela análise administrativa e execução dos descontos, o Estado do Espírito Santo é o destinatário final do produto da arrecadação do Imposto de Renda (art. 157, I, CF).senão vejamos:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(
2ª Turma Recursal - Gabinete 1, TJES,
PROCESSO Nº 5002008-14.2021.8.08.0038)

Desta forma, também entendo que a autarquia previdenciária é legítima para a causa, mas o Estado é o responsável pela restituição do IRPF por ser o destinatário da arrecadação.

Por fim, mantida a obrigação de fazer (isenção), a sentença deve ser reformada apenas para limitar a obrigação de restituir o IRPF ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do IPAJM exclusivamente sobre a restituição das contribuições previdenciárias por ser o beneficiário direto de tais verbas.

Assim, a manutenção da obrigação de fazer (isenção) é medida que se impõe, limitando-se a reforma à distribuição das obrigações de restituir entre os requeridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a responsabilidade do
IPAJM
pela restituição dos valores retidos a título de
Imposto de Renda
, devendo tal restituição ser suportada integralmente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive a responsabilidade do IPAJM pela restituição da Contribuição Previdenciária e a obrigação de ambos os réus em cessarem os descontos mensais.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)